Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FINAL E DEFINITIVA. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão acerca do quantitativo final e definitivo de pena imposta ao acusado, impõe-se a correção do vício.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo da apelação criminal não há que se cogitar de obscuridade.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.